Tribunal: TJES
Processo: 5004759-39.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004759-39.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E IOF. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor
contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de revisão de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos indevidamente, proposta contra instituição financeira em razão de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. O juízo de origem reconheceu a abusividade da cobrança de encargos moratórios diários no patamar de 0,2913%, limitando-os à taxa de juros remuneratórios prevista contratualmente, com possibilidade de cumulação com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Rejeitou, no entanto, os pedidos de revisão do sistema de amortização, da taxa de juros remuneratórios, de afastamento das cobranças referentes a tarifas administrativas, seguro prestamista e IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema de Amortização Price configura anatocismo; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iii) determinar se há capitalização indevida de juros; (iv) examinar a legalidade das cobranças referentes a tarifas administrativas e ao seguro prestamista; e (v) verificar a legalidade da inclusão do IOF no valor financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do Sistema de Amortização Price é válida e não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros, encontrando amparo na jurisprudência consolidada, desde que expressamente pactuada.

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,82% ao mês e 24,21% ao ano) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na
mês
da contratação, inexistindo abusividade a justificar intervenção judicial.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme permite a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF; no caso, o contrato prevê expressamente tal capitalização.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legais, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos nos autos.

A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa e por meio de instrumento autônomo, o que restou demonstrado no caso concreto, afastando a alegação de venda casada.

A cobrança do IOF é legítima, trata-se de tributo federal com previsão constitucional (art. 153, V, CF/1988), e sua inclusão no montante financiado é admitida pela jurisprudência do STJ (Tema 621).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é válida e não necessariamente configura anatocismo.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada abusividade manifesta em relação à média de mercado.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

As tarifas administrativas e o seguro prestamista são legais quando há prova da prestação do serviço, ausência de onerosidade excessiva e contratação facultativa.

A inclusão do IOF no montante financiado é legítima e não configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, V; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 596 e Vinculante nº 7; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621); TJ-ES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011; TJ-MT, Apelação Cível nº 00062538220188110004; TRF-4, AC nº 50160485220144047002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004759-39.2024.8.08.0047

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELAD
O
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO
em face da r. sentença (ID 11395464) proferida nos autos da “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valor Pago Indevidamente” ajuizada em desfavor de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios ao patamar de 0,2913% ao dia, determinando, via de consequência, que estes encargos devem ser limitados à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, podendo ser cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO
, ora apelado, ajuizou a presente ação em face de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
alegando ter celebrado com a instituição financeira ré o contrato de financiamento nº 01146000146655, para a aquisição de um veículo automotor.

Narrou que o negócio foi firmado com o financiamento do saldo devedor de R$ 31.300,00, ao qual foram acrescidos valores a título de Registro de Contrato (R$ 403,50), Seguro Prestamista (R$ 2.000,00), Tarifa de Avaliação (R$ 150,00) e IOF (R$ 1.007,40), resultando em um valor total financiado de R$ 34.860,90, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.102,95, com taxa de juros remuneratórios de 1,82% ao mês e 24,21% ao ano.

Sustentou o autor a existência de diversas abusividades contratuais. Argumentou que, no momento da contratação, as informações prestadas foram mínimas, limitando-se ao valor e à quantidade das parcelas, e que somente após o início dos pagamentos percebeu a cobrança de encargos que não lhe foram devidamente esclarecidos.

Questionou a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, da Tarifa de Avaliação de Bens e do Seguro Prestamista, este último caracterizado como venda casada. Impugnou, ainda, o método de amortização utilizado (Tabela Price), por considerá-lo ilegal e gerador de capitalização indevida de juros, pugnando por sua substituição pelo método de Gauss ou, subsidiariamente, pelo método SAC.

Pleiteou a revisão da taxa de juros remuneratórios para adequá-la aos limites previstos nos artigos 591 e 406 do Código Civil e a limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês.

Citada, a instituição financeira ré apresentou contestação (ID 11395438), na qual arguiu, preliminarmente, a litigância de má-fé do patrono do autor, a inépcia da petição inicial e impugnou o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legalidade de todas as cláusulas e encargos pactuados.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 11395464), por meio da qual o douto magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido de revisão do contrato,
unicamente para declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios ao patamar de 0,2913% ao dia
, determinando, via de consequência, que estes encargos devem ser limitados à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, podendo ser cumulado com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%. REJEITO os demais pedidos formulados. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

O juízo de origem rejeitou os pedidos de revisão do sistema de amortização, da taxa de juros remuneratórios, e de afastamento das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Prestamista e IOF. Em razão da sucumbência mínima da parte ré, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado com a parcial procedência, o autor interpôs o recurso de apelação ora examinado. Em suas razões recursais (ID. 11395466), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
os juros remuneratórios são abusivos, devendo ser reduzidos para os limites dos arts. 591 e 406 do Código Civil ou, subsidiariamente, limitados à taxa média de mercado;
(II)
foi imposto ao consumidor a forma de amortização de sua dívida através do sistema PRICE, sem qualquer possibilidade de alteração, que embora válida, coloca o consumidor em desvantagem em relação a existência de outras formas de amortização;
(III)
são nulas as cláusulas contratuais que preveem a tarifa de avaliação, taxa de registro e seguro prestamista.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (ID 11395469), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

1
. DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – TABELA PRICE

O apelante se insurge, primeiramente, contra a utilização do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, sustentando sua ilegalidade por, supostamente, implicar em capitalização composta de juros, o chamado anatocismo. Requer, por isso, a substituição pelo método de Gauss ou, alternativamente, pelo método SAC (Sistema de Amortização Constante).

A referida tese, contudo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A mera utilização da Tabela Price como sistema de amortização do saldo devedor não configura, por si só, prática ilegal ou abusiva. Trata-se de um método matemático que consiste em um plano de amortização da dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, cujo valor é composto por uma parcela de juros e outra de capital (amortização). Em cada prestação, a parcela de juros é calculada sobre o saldo devedor do período anterior, e a parcela de amortização é obtida pela diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros.

A jurisprudência pátria, em reiterados julgados, reconhece a legalidade da utilização da Tabela Price em contratos de financiamento, desde que expressamente pactuada, não havendo que se falar em substituição por outro método apenas por ser, em tese, mais vantajoso ao consumidor. A escolha do sistema de amortização insere-se na liberdade de contratar das partes, e sua revisão judicial somente se justificaria em caso de comprovada ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:

[...]
A utilização da Tabela Price não é ilegal, pois sua adoção como método de amortização é válida e não implica, por si só, em anatocismo. A capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, é permitida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174456220208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA -
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira. II – Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência .
III - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
(TJ-MT 00062538220188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SFH. TABELA PRICE . LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBLIDADE. ANATOCISMNO . TAXAS DE JUROS NOMINAL E EFETIVA.
1. A adoção do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, não havendo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado.
2. A capitalização de juros na Tabela Price somente se dá na ocorrência de amortizações negativas, caso em que a parcela de juros não paga mensalmente com o adimplemento da prestação seja agregada ao saldo devedor, sujeitando-se à incidência de novos juros. Verificada a ocorrência de amortizações negativas, deve ser afastada a capitalização de juros, direcionando-se a parcela de juros impagos a uma conta apartada do saldo devedor. 3. Porquanto a taxa de juros nominal tem uma correspondente taxa de juros efetiva (sendo esta superior se calculada em período maior do que o da primeira), e se não há limite legal prefixado para esta taxa efetiva (a qual somente será invalidada pelo Judiciário se comprovadamente abusiva), não é coerente com o sistema jurídico vigente extirpar do contrato a taxa efetiva expressamente contratada em nome da vedação legal à capitalização de juros. (TRF-4 - AC: 50160485220144047002 PR, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 4ª Turma)

2
. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante pleiteia a limitação da taxa de juros remuneratórios, argumentando sua abusividade e requerendo a aplicação dos limites estabelecidos nos artigos 591 e 406 do Código Civil.

A questão da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários já foi amplamente debatida e pacificada pelos Tribunais Superiores. Conforme a Súmula Vinculante nº 7 e a Súmula nº 596, ambas do Supremo Tribunal Federal, as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando fique cabalmente demonstrada a abusividade, caracterizada por uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

No caso em apreço, o contrato (ID 11394930) estabeleceu a taxa de juros remuneratórios em 1,82% ao mês e 24,21% ao ano. Conforme bem apontado na sentença recorrida, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade “Aquisição de veículos – Pessoa física” na data da contratação (fevereiro de 2023) era de 1,93% ao mês e 25,85% ao ano. Verifica-se, portanto, que a taxa pactuada no contrato em análise encontra-se, inclusive, em patamar inferior à média de mercado, o que afasta por a alegação de abusividade.

3
. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa.

A cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior à anual é permitida para os contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A constitucionalidade do referido diploma normativo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 592.377).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento através da Súmula nº 539, que dispõe: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a mesma Corte Superior editou a Súmula nº 541, estabelecendo que "A previsão no co
ntrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 24 de fevereiro de 2023, portanto, após a referida Medida Provisória. O instrumento contratual (ID 11394930), no Quadro IV, item 9, prevê de forma expressa a capitalização de juros. Além disso, a taxa de juros anual contratada (24,21%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,82% x 12 = 21,84%), o que, nos termos da Súmula 541/STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização.

Dessa forma, havendo previsão contratual expressa, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros praticada.

4
. DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DO SEGURO PRESTAMISTA

O apelante requer a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista.

A legalidade da cobrança de tais encargos também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese da validade da cobrança, ressalvada a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

No caso em tela, a instituição financeira apelada comprovou a efetiva prestação dos serviços. O Termo de Avaliação de Veículo (ID 11395470, p. 4-5) demonstra a realização da vistoria e avaliação do bem dado em garantia. Da mesma forma, o documento emitido pelo Sistema Nacional de Gravames (CETIP/B3), juntado ao ID 11395460, comprova o efetivo registro do contrato e da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, serviço este que é indispensável para a constituição da garantia e sua oponibilidade perante terceiros, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Ademais, os valores cobrados – R$ 150,00 pela avaliação e R$ 403,50 pelo registro – não se mostram excessivos ou desproporcionais em relação aos custos de mercado para tais serviços, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Quanto ao Seguro Prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que, nos contratos bancários em geral, "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A ilegalidade, portanto, reside na prática da venda casada, e não na contratação do seguro em si, que pode ser de interesse do próprio mutuário, garantindo a quitação do saldo devedor em caso de sinistros como morte, invalidez ou desemprego.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a contratação do seguro foi formalizada em instrumento próprio, a "Proposta de Adesão/Seguro Prestamista" (ID 11395470, p. 1-3), assinada pelo apelante em apartado do contrato principal de financiamento. Tal documento confere ao consumidor a opção pela contratação, o que descaracteriza a alegada venda casada. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a legalidade da cobrança quando a contratação é facultativa e formalizada em documento autônomo:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência
, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que
a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. [...] 3. I
n casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro
. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de tarifas administrativas e seguro.

5
. DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)

Por fim, no que se refere à cobrança do IOF, esta decorre de imperativo legal, tratando-se de tributo de competência da União (art. 153, V, da Constituição Federal), incidente sobre as operações de crédito. A instituição financeira atua como mera responsável pela sua cobrança e recolhimento. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.251.331/RS, Tema 621) já pacificou o entendimento de que "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Logo, a cobrança do IOF e sua inclusão no valor total financiado são práticas legais, não havendo que se falar em declaração de nulidade.

6. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.